Tribunal: TJDFT
Processo: 0707320-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707320-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: REGILSA SANTOS DA SILVA 99694743168 AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0722181-75.2020.8.07.0003 – id 79448374) que deferiu liminar de busca e apreensão (DL 911/69) do FIAT Fiorino Furgão, 2015, PAG-3560. Alega, em síntese, que i) o registro do veículo está em nome de terceiro; ii) há acordo extrajudicial supostamente descumprido pelo autor sobre o pagamento de duas parcelas; iii) a planilha do débito desconsiderou parcelas já quitadas, incorrendo em excesso de execução; iv) o veículo é como instrumento de trabalho; v) a busca e apreensão ordenada em plena pandemia é ilegal; vi) prevalece a responsabilidade social das instituições financeiras em período de crise pandêmica, visto que foram as mais beneficiadas por ações governamentais voltadas ao crédito; vii) as taxas aplicadas são abusivas. Reafirma a necessidade do benefício, por falta de condições para suportar os custos financeiros do processo. 2. O pedido de gratuidade ainda não foi decidido pelo Juízo a quo, uma vez que está na dependência da realização de diligência a cargo da agravante. Logo, a apreciação nesta sede traduziria inadmissível supressão de instância. Sequer existe, por ora, interesse processual quanto a essa matéria, a respeito da qual não há decisão. Quanto à suspensão, não há prova suficiente dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Portanto, apresenta-se, em princípio, incensurável a decisão agravada, que adoto como motivação: “(...) Demonstrada pela notificação do devedor e presentes os demais pressupostos autorizadores, com a existência do contrato e a ocorrência da mora, defiro a liminar requerida e determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, que deverá ficar em poder do representante da parte autora, constando do auto de busca, apreensão e depósito as especificações, as condições, a quilometragem e a quantidade de gasolina do veículo. (...).” 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília, 19.04.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR